Tribunal: STJ
Processo: 2062825-77.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2091066 - SP (2023/0286592-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: JONATHAN HERBERT DO AMARAL DOS REIS
ADVOGADO
: JONATHAN HERBERT DO AMARAL DOS REIS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP343341
RECORRIDO
: AGENOR JOSE PROSPERO
RECORRIDO
: SONYA MARIA RODRIGUES NUNES PROSPERO
ADVOGADO
: MARCELO RAPELLI DI FRANCISCO - SP372197
INTERES.
: MARCELO FRANCISCO CANDIDO
INTERES.
: ALICIA PAULA ATAIDE CANDIDO
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
RECONVENÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO
CRITÉRIO DA EQUIDADE NÃO AUTORIZADA. TEMA 1076/STJ.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Em conformidade com o Tema n. 1.076 do STJ, apenas se admite
arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51409133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 25ac7d15-80a3-4821-84ed-067de717f91d

RECURSO ESPECIAL No 2091066 - SP (2023/0286592-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: JONATHAN HERBERT DO AMARAL DOS REIS
ADVOGADO
: JONATHAN HERBERT DO AMARAL DOS REIS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP343341
RECORRIDO
: AGENOR JOSE PROSPERO
RECORRIDO
: SONYA MARIA RODRIGUES NUNES PROSPERO
ADVOGADO
: MARCELO RAPELLI DI FRANCISCO - SP372197
INTERES.
: MARCELO FRANCISCO CANDIDO
INTERES.
: ALICIA PAULA ATAIDE CANDIDO
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
RECONVENÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO
CRITÉRIO DA EQUIDADE NÃO AUTORIZADA. TEMA 1076/STJ.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Em conformidade com o Tema n. 1.076 do STJ, apenas se admite
arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. Recurso especial provido.

RELATÓRIO
AGENOR JOSÉ PROSPERO e SONYA MARIA RODRIGUES NUNES
PROSPERO (AGENOR e SONYA) apresentaram pedido reconvencional na ação que
lhes move MARCELO FRANCISCO CÂNDIDO e ALICIA PAULA ATAIDE CANDIDO
(MARCELO e ALICIA), atribuíndo à causa o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
A sentença, diante da inércia dos reconvintes no recolhimento das custas
processuais após o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária, julgou extinto o
processo e condenando-os no pagamento de custas e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor corrigido da causa (R$ 830.000,00 – oitocentos e trinta mil reais).
O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao agravo de
instrumento interposto por AGENOR e SONYA para fixar os honorários advocatícios
Documento eletrônico VDA51153022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:12
Código de Controle do Documento: 395ada85-aa57-4778-bb7c-a2420ccde3ee

por critérios equitativos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em acórdão de relatoria da
Desembargadora Daniela Menegatti Milano, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reconvenção - Ausência de
pagamento da diferença das custas, considerando o novo valor da
causa - Extinção da reconvenção, com condenação dos reconvintes
no pagamento dos honorários advocatícios - Insurgência recursal
contra a condenação na verba honorária - Parcial acolhimento -
Cabível a condenação nos honorários advocatícios em decorrência do
princípio da causalidade - Formação da relação triangular e
apresentação de defesa - Base de cálculo dos honorários advocatícios
que, contudo, deve ser o valor da causa atribuído pelos reconvintes,
de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) - Critério que melhor atende ao
princípio da causalidade - Honorários fixados por equidade no valor de
R$ 10.000,00, conforme requerido pelos agravantes - Recurso
parcialmente provido. (e-STJ, fl. 76).

Irresignado, JONATHAN HERBERT DO AMARAL DOS REIS (JONATHAN),
como patrono dos autores, interpôs o presente recurso especial com fundamento no
art. 105, III, a, da CF, indicando ofensa aos arts. 85, § 2o, 292 e 492 do CPC, porque os
honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido fixados em, no mínimo, 10%
sobre o valor da causa, não sendo o caso de arbitrá-los com base na equidade.
Defende, ainda, que o valor da causa não poderia ter sido alterado de ofício pelo
Tribunal.
Sem contrarrazões (e-STJ, fl. 142), o recurso especial foi admitido na origem
(e-STJ, fls.143-144).
É o relatório.

VOTO
Nas razões do seu recurso especial, JONATHAN alega que os honorários
advocatícios sucumbenciais não poderiam ter sido fixados por equidade, devendo ser
arbitrado dentro dos limites percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC, com base
no valor da causa corrigido, conforme efetuado na sentença.
A irresignação merece prosperar.
A tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ afirma
que:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico
da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do
CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais
Documento eletrônico VDA51153022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:12
Código de Controle do Documento: 395ada85-aa57-4778-bb7c-a2420ccde3ee

serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação;
ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito
baixo.

No caso dos autos, o Tribunal de origem fixou honorários advocatícios
sucumbenciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 85, § 8o, do CPC,
com os seguintes fundamentos:

No entanto, não se justifica fixar a base de cálculo dos honorários
advocatícios no valor de R$ 830.000,00, que resultaria em honorários
advocatícios no montante de R$ 83.000,00, valor incompatível com o
trabalho desenvolvido pelos advogados e até contrário aos princípios
que regem o direito processual, diante da extinção da reconvenção
sem julgamento do mérito exatamente pela ausência de recolhimento
das custas, diante da impossibilidade financeira dos reconvintes de
arcar com o pagamento de custas relativas ao novo valor atribuído à
reconvenção
Com efeito, considerando o princípio da causalidade, é possível notar
que os agravantes deram à reconvenção o valor de R$ 70.000,00 e
recolheram as custas, sendo que o juízo de origem permitiu o
prosseguimento do feito nesses termos.
Apenas após a impugnação dos agravados, o juízo determinou a
alteração do valor da causa, ocasião em que houve o efetivo
abandono da reconvenção por falta de recolhimento das custas.
Dessa forma, não se mostra razoável apenar os agravantes com o
pagamento dos honorários advocatícios com base no novo valor
atribuído à causa, porque se tivessem que arcar com o pagamento dos
valores devidos em razão do novo valor atribuído à causa, certamente
a reconvenção não teria sido extinta por falta de recolhimento das
custas.
Assim, deve ser considerado o valor de R$ 70.000,00, atribuído à
causa pelos agravantes, como base de cálculo dos honorários
advocatícios, critério que, aliás, melhor atende ao princípio da
causalidade.
Por sua vez, considerando essa nova base de cálculo e as
particularidades do caso em questão, é possível verificar que os
honorários advocatícios de 10% se mostram reduzidos, acarretando
valor inferior até mesmo se comparado com aquele requerido no
pedido subsidiário pelos agravantes.
Não se desconhece a tese firmada por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.877.883-SP, sob a sistemática de recurso
repetitivo, no sentido de que “a fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da
causa, ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É
obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos
§§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda
Documento eletrônico VDA51153022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:12
Código de Controle do Documento: 395ada85-aa57-4778-bb7c-a2420ccde3ee

Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o
valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c)
do valor atualizado da causa” (STJ, R Esp. no 1.877.883/SP, Rel. Min.
Og Fernandes, Corte Especial, j.
).
16/03/2022
Porém, no caso dos autos, a fixação dos honorários por equidade é a
solução adequada que se impõe, a fim de que não sejam os
honorários nem ínfimos e nem exorbitantes, capazes de gerar
enriquecimento sem causa.
Dessa forma, o recurso merece parcial provimento para fixar
honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 10.000,00,
quantia que remunera o trabalho dos advogados dos agravados de
forma digna, considerando a natureza, a complexidade da causa e o
zelo dos profissionais, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código
de Processo Civil.

Desse modo, em conformidade com o Tema n. 1.076 do STJ, apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor
da causa for muito baixo, o que não ocorre na espécie.
Como se vê, não se encontram presentes os requisitos para fixação da
verba honorária pelos critérios equitativos.
Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em
dissonância com o entendimento firmado nesta Corte no julgamento do Tema 1.076
/STJ, deve ser ele reformado.
Ademais, deve ser ressaltado que o Tribunal de origem não alterou o valor
da causa, mas, apenas, em razão das peculiaridades do feito, levou em consideração
o valor atribuído inicialmente pelos reconvintes para balizamento na fixação dos
honorários com base no art. 85, § 8o, do CPC.
Nessas condições,
ao recurso especial para
DOU PROVIMENTO
restabelecer a sentença, uma vez que fixou a verba honorária consoante preconizado
pelo Tema n. 1.076 do STJ.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51153022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:12
Código de Controle do Documento: 395ada85-aa57-4778-bb7c-a2420ccde3ee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.091.066 / SP
Número Registro: 2023/0286592-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10041453820208260566 20628257720228260000 2062825772022826000050000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JONATHAN HERBERT DO AMARAL DOS REIS
ADVOGADO
: JONATHAN HERBERT DO AMARAL DOS REIS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP343341
RECORRIDO
: AGENOR JOSE PROSPERO
RECORRIDO
: SONYA MARIA RODRIGUES NUNES PROSPERO
ADVOGADO
: MARCELO RAPELLI DI FRANCISCO - SP372197
INTERES.
: MARCELO FRANCISCO CANDIDO
INTERES.
: ALICIA PAULA ATAIDE CANDIDO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:11
Código de Controle do Documento: 8165776b-208b-4e61-a324-8e163a53cd09

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:11
Código de Controle do Documento: 8165776b-208b-4e61-a324-8e163a53cd09